Tribunal: TJES
Processo: 5004655-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004655-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: SIMONE CAMPORES NUNES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A em face da sentença de ID 1864059, que condenou a Recorrente ao pagamento de seguro obrigatório de despesas médico-hospitalares (R$ 397,60).

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1864068.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Admissibilidade
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A sentença de ID
1864059 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme disposto no artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, resta comprovado o acidente automobilístico ocorrido em 20.8.2020 que causou danos à Recorrida (ID: 1864032), que foi obrigada a custear suas despesas médico-hospitalares, no valor total de R$397,60 (ID: 1864033).

Assim sendo, por restar comprovada a relação de ordem obrigacional, versando quanto ao seguro DPVAT, pois, o fato corresponde a acidente automobilístico, correta a sentença ao determinar o reembolso dos valores gastos.

Neste sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA - Ação de cobrança – Indenização pleiteada em função de invalidez permanente suportada pelo autor como consequência de acidente de veículo automotor – Comprovadas a ocorrência do sinistro, a incapacidade e o nexo de causalidade – Laudo médico pericial que não padece de qualquer vício – Desnecessidade de novos esclarecimentos periciais – Preliminar afastada. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– AÇÃO DE COBRANÇA –
AUTOR QUE CONDUZIA BICICLETA E SOFREU QUEDA QUANDO SURPREENDIDO COM ABERTURA DE PORTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. Autor acometido por sequela no membro superior esquerdo – Analisando os elementos existentes nos autos, possível aferir que o acidente aponta para a existência de nexo causal, pois o autor,
ao conduzir sua bicicleta, foi surpreendido com a abertura da porta de veículo que estava estacionando no local. Ao que se vê, o veículo descrito e identificado no boletim de ocorrência foi causa determinante para o sinistro e, portanto, configurado está o acidente de trânsito
. Sentença que condenou a ré ao pagamento da indenização correspondente a 17,5% do limite máximo da indenização – Cabimento, de acordo com a Súmula 474 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Ação julgada parcialmente procedente. Necessidade de repartição dos ônus sucumbenciais entre os litigantes, em vista do perdimento recíproco, consoante dispõe o art. 86 do CPC/2015. Adoção do critério do artigo 85, § 8º, do CPC/2015 para fixação da verba honorária, de modo a evitar arbitramento irrisório. Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP 10010888720158260048 SP 1001088-87.2015.8.26.0048, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 02/04/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.